Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO RECÍPROCO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É dever do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal” (art. 23, inciso III, da Lei n.o 8.245/1991).
2. Havendo descumprimento recíproco, não se admite cobrança de multa contratual ou indenização por qualquer das partes; prevalece o entendimento de que a culpa concorrente existente impede a cobrança da cláusula penal. Precedentes Acórdãos n.o 933988 e 1723466.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
4. A ementa servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.